Tribunal: TJDFT
Processo: 0008968-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Estelionato. Pena. Reincidência. Regime prisional.
1 - Prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos.
2 – Reincidente a ré, justifica-se fixar regime mais severo – semiaberto -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.